Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711171-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Servidores públicos. Reajuste de 84,32% em março/1990. Litispendência não configurada, tendo em vista que os títulos executivos são distintos. Limitação temporal afastada pelo STJ. Impossibilidade de compensação, não prevista no título judicial, com os reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva, sob pena de ofensa à res judicata, admitida, porém, a compensação com os posteriores. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 502 e seguintes, todos do CPC, ao argumento de que não teria sido observada a coisa julgada material, sobretudo quanto ao decidido no REsp 1.754.067; e c) artigo 884 do Código Civil, afirmando enriquecimento injustificado do recorrido porque, mesmo ciente de sucessivos reajustes salariais, promove execução como se a sua remuneração tivesse ficado “congelada” por mais de 30 (trinta) anos. Verbera que deve ser reconhecida a compensação com os reajustes anteriormente concedidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e d) artigos 337, §§ 1o e 3o, do CPC, bem como 485, inciso V, ambos do CPC, por ter ocorrido litispendência/coisa julgada, não sendo cabível o cumprimento de sentença, razão pela qual o feito deve ser extinto. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência ao artigo 5o, caput, e incisos XXXVI, LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, inclusive quanto à ausência de fundamentação da decisão recorrida. Na petição de ID 58723991, o recorrente pugna o desentranhamento do recurso especial de ID 58723961, para que seja analisado o recurso apresentado posteriormente no ID 58726060, sob o fundamento de que o primeiro recurso foi juntado na categoria de contrarrazões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 502 e seguintes, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, quando debatidas sob a ótica infraconstitucional, não apresentam repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Indefiro o requerimento formulado no de ID 58723991, porquanto o recurso especial interposto em primeiro lugar (ID no 58723961) é o que será objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, devendo ser desconsiderado, pela mesma razão, o apelo especial interposto posteriormente no ID no 58726060. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027